Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Contudo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. Embargos de Declaração não provido. Decisão unânime.